Tribunal: TJDFT
Processo: 0752179-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0752179-58.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, DIMAS DE OLIVEIRA MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e DIMAS DE OLIVEIRA MAGALHÃES: “Cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo, desse modo a manifestação do DF não pode ser acolhida. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, homologo os cáliculos da Contaoria apresentados no ID 210040997 e ID 210040998. No mais aguarde-se o prazo reservado a parte Executada par que se manifeste acerca da petição juntada no ID ID 211446323.” O Agravante sustenta que “A taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem, conforme reiterado pelo E. STJ no REsp Repetitivo no 1102552/CE”. Salienta que “os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do Código Civil e da Súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros (anatocismo)”. Ressalta que “a incidência da SELIC deve se limitar ao crédito principal corrigido (sem acréscimo de juros), pois a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros”. Acrescenta que “a controvérsia acerca da correta forma de aplicação da SELIC é objeto da ADI 7435, ainda pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal”. Conclui que “foi determinada a incidência da SELIC sobre o montante consolidado do débito (principal atualizado somado aos juros de mora), o que acarreta anatocismo, vedado por lei e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada com “a aplicação do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 a partir de sua vigência, determinando-se a incidência da SELIC, sem anatocismo, de modo que incida apenas sobre o principal corrigido e não sobre o principal corrigido acrescido de juros” e com “a condenação do exequente em honorários sucumbenciais, decorrentes do excesso de execução verificado”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. O artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 instituiu a seguinte metodologia para os encargos financeiros dos débitos da Fazenda Pública: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” A Emenda Constitucional 113/2021 entrou em vigor no dia 09/12/2021, data a partir da qual, sobre o débito cobrado no cumprimento de sentença, deve incidir unicamente a SELIC, índice que, por força dessa norma jurídica, engloba atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. Nesse contexto, a base de cálculo para incidência da SELIC é o valor consolidado do débito até novembro de 2021. A propósito, dispõe o artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” A respeito do tema, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1169. INOVAÇÃO RECURSAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃOMANTIDA. 1. A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: "Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." 2. O Supremo Tribunal de Federal já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). 3. A partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (AGI 07218283920238070000, 6a T., rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, DJE 18/9/2023)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO EM 11/3/2020. TEMA 810/STF. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. APLICAÇÃO DASELIC. POSSIBILIDADE.BISINIDEM. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.170). INADMISSIBILIDADE. 1. Cediço que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Dje 20/11/2017), reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 2. Após o julgamento dos embargos de declaração (03.10.2019) interpostos no referido RE, com trânsito em julgado em 03/3/2020, a Corte Suprema manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito do RE 870.947/SE definindo pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 3. Quando o édito objeto do cumprimento de sentença transita em julgado em data posterior ao julgamento feito pelo Pretório Excelso (11.3.2020), aplicável o Tema 810/STF. Logo, correta está a incidência do IPCA-E. 4. A SELIC engloba a correção monetária e os juros de mora, todavia, não há equívoco na metodologia aplicada na decisão combatida, porquanto a base de cálculo deverá representar o somatório do valor devido (principal + atualização), a fim de que, a partir de 09/12/2021, incida tão somente a SELIC, sem que isso represente bis in idem. 5. O sobrestamento do feito exige expressa manifestação do Pretório Excelso quando do reconhecimento da existência de repercussão geral, haja vista que não se trata de consequência automática, nos termos do entendimento oriundo do Plenário daquela Corte no julgamento da Questão de Ordem no RE 966.177/RS. 6. Recurso não provido. (AGI 07127009220238070000, 4a T., rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJE 30/8/2023)” Assim, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator